Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-88.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. CONSTATAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE ATENÇÃO. LIMITAÇÃO FUNCIONAL E COGNITIVA. APTIDÃO LABORAL. AFETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO LABORATIVA. PRESERVAÇÃO. ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. AUSÊNCIA. DESINTERESSE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL. AFERIÇÃO. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE. AFIRMAÇÃO. MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO. OCORRÊNCIA. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATRASO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. ABANDONO DOS ESTUDOS. CONSTATAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALFORRIA DO PAI. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos incontroversos, evidenciados pela prova documental produzida ou passíveis de serem comprovados por prova documental, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
4. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
5. Alcançando a filha a maioridade e capacidade civil, ainda que possua limitação cognitiva que, contudo, não a torna incapacitada para os atos da vida civil e desenvolvimento de atividade laborativa, tanto que vinha exercendo atividade laboral no exterior, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, pois, ultrapassando a idade em que legalmente era assimilável como dependente do pai e gozando de capacidade de arcar com as despesas inerentes à sua sobrevivência, não podem os encargos decorrentes da sua subsistência serem transmitidos ao genitor.
6. Conquanto ostente a filha limitação cognitiva e de atenção, que, contudo, não afetam seu discernimento e suas capacidades civil e laborativa, tanto que vem exercitando rotineiramente os atos da vida civil, mostrando-se apta a labora e lograr o essencial para sua mantença, resta patenteado que não padece de incapacidade nem da necessidade de contar com o subsídio financeiro do pai como expressão do dever de assistência recíproca que os enlaça, os alimentos que lhe eram fomentados pelo genitor por imposição judicial devem ser ilididos como expressão da gênese e destinação da obrigação alimentar.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.